Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO. RECURSAL. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. CAUÇÃO. RETENÇÃO. INDEVIDA.
1. Em sede de apelação, é vedada a análise de alegação não arguida pela parte na instância a quo, sob pena de supressão de instância.
2. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
3. Não havendo provas nos autos que infirmem as alegações autorais de que o serviço foi devidamente cumprido, mostra-se indevida a retenção, após o término do contrato, dos valores destacados a título de caução.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.